Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8011928-30.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ROQUE LUIZ SAMPAIO DA SILVA e outros (19)

Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. REJEITADA. MÉRITO
.
MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTE JUDICIAL DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, A TEOR DO ART. 927, INCISO V, DO CPC.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE
EXEQUENTE PARADIGMA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES. COISA JULGADA. TÍTULO CONSOLIDADO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS MORATÓRIOS.
APLICABILIDADE SOBRE AS
PARCELAS VENCIDAS EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO INICIAL.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES QUANTO AO CÔMPUTO
DAS
HORAS EXTRAS
RECEBIDAS ENTRE OS ANOS DE 1990 A 1993. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
CUJO PERCENTUAL SERÁ APURADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE.
DETERMINAÇÃO
AOS
EXEQUENTE
S
PARA QUE REALIZE
M
NOVOS CÁLCULOS, CONFORME PARÂMETROS ORA FIXADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cumprimento de Sentença nº
8011928-30.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Exequente
s
,
ROQUE LUIZ SAMPAIO DA SILVA
e
OUTROS
, e, como Executado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Tribunal
Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia,
determinando aos Exequentes que
procedam à
realização de novos
cálculos,
corrigindo os
valores
computados
a título de horas extras no
período de janeiro de 1990 a dezembro de 1993,
condenando, por fim, o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será devidamente fixado
quando da liquidação da presente decisão
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 26 de maio de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02